Tribunal: TJMT
Processo: 1001283-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001283-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Nulidade, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVADO), LUIZ FELIPE BATISTA - CPF: 006.061.781-04 (AGRAVANTE), ERICA NAYLA HARRICH TEIBEL - CPF: 008.242.811-52 (AGRAVANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), ERICA NAYLA HARRICH TEIBEL - CPF: 008.242.811-52 (AGRAVADO), LUIZ FELIPE BATISTA - CPF: 006.061.781-04 (AGRAVADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. RESTABELECIMENTO DA ORDEM PROCESSUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento, para anular decisão que homologou cálculos da contadoria judicial sem apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos à origem
.

II. Questão em discussão

2.
.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da decisão monocrática por ausência de intimação prévia para apresentação de contrarrazões, em afronta ao contraditório e à ampla defesa; e (
ii
) saber se a ausência de apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença inviabiliza a homologação dos cálculos apresentados.

III.

Razões de decidir

3. A decisão monocrática que reconhece vício processual fundado em matéria já ventilada nos autos pode ser proferida sem prévia intimação, nos termos do art. 932, III e IV, do CPC/2015, inexistindo surpresa ou cerceamento de defesa.

4. A homologação de cálculos sem apreciação da impugnação apresentada pela executada, que suscitava matérias relevantes como excesso de execução e iliquidez do título, configura
error
in procedendo e viola o devido processo legal.

5. A decisão agravada não antecipou juízo de mérito, limitando-se a restabelecer o contraditório, assegurando à parte a devida manifestação sobre sua defesa antes da prática de atos constritivos.

IV. Dispositivo e tese

7
. Agravo interno
não
provido.

Tese de julgamento:

"1.
1. A decisão monocrática fundada em matéria processual previamente debatida nos autos não configura nulidade por ausência de intimação para contrarrazões.

2. A homologação de cálculos sem prévia apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença viola o contraditório e enseja nulidade por
error
in procedendo
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 525, §1o; 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; TJ-MT, AC no 1000851-68.2021.8.11.0110, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 20.09.2023; TJ-MT, AI no 1014140-49.2017.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 22.05.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Luiz Felipe Batista e Érica Nayla
Harrich

Teibel
contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Imobiliária e Construtora São José Ltda., para anular a decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, sem prévia apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Sustentam os agravantes, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla
defesa, ao ter sido proferida sem a prévia intimação para apresentação de contrarrazões. Alegam, ainda, que a impugnação oposta pela parte executada já teria sido apreciada em decisão anterior, com trânsito em julgado, de modo que a insurgência recursal da construtora seria inadmissível. Requerem, com isso, a revogação da decisão e a manutenção da homologação dos cálculos, com condenação da agravada por litigância de má-fé.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id.
284510884
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Preliminar de cerceamento de defesa

Os agravantes sustentam, em preliminar, a nulidade da decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento, ao argumento de que não foram previamente intimados para apresentar contrarrazões, o que, segundo alegam, teria violado os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa (art. 9o do CPC).

À luz do disposto no art. 932, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, é plenamente admissível que o relator profira decisão monocrática nos casos de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessas hipóteses, a oitiva prévia da parte contrária não constitui requisito de validade do pronunciamento judicial, desde que a decisão não introduza fundamento novo não debatido nos autos, nem implique prejuízo relevante ou irreparável à parte afetada
.

A decisão
monocrática
recorrida
limitou-se a reconhecer a nulidade da homologação dos cálculos, realizada sem a prévia análise da impugnação ao cumprimento de sentença
, matéria
estritamente processual, já suscitada pela parte recorrente desde a interposição do agravo de instrumento.

Importante frisar que a decisão monocrática não antecipou juízo de mérito nem impôs prejuízo à parte recorrida, mas apenas determinou o retorno dos autos à origem para que seja analisada a impugnação ao cumprimento de sentença. Trata-se de medida de natureza processual, destinada a assegurar a observância do devido processo legal.

Nessas circunstâncias, não se configura violação ao contraditório, tampouco decisão surpresa, porquanto a parte agravada poderá exercer amplamente seu direito de manifestação no juízo de primeiro grau, onde será oportunizada a análise contraditória da impugnação.

Assim, rejeito a preliminar.

2.Mérito

O presente agravo interno visa à reforma de decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Imobiliária e Construtora São José Ltda., para anular a decisão do juízo de origem que homologou cálculo pericial apresentado nos autos de cumprimento de sentença, sem apreciar previamente a impugnação apresentada pela executada.

A controvérsia posta nos autos consiste em definir se a ausência de pronunciamento judicial sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pela parte executada, inviabiliza a homologação dos cálculos apresentados e, por conseguinte, a adoção de medidas constritivas, como o bloqueio de valores via SISBAJUD, à luz das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da regularidade processual.

Nos termos do art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil, é dever do juízo apreciar a impugnação antes da deflagração de atos executivos, sobretudo quando a peça defensiva veicula matérias relevantes, como excesso de execução, inexigibilidade do título ou ausência de liquidez do valor cobrado. A impugnação, por sua natureza, constitui o principal instrumento de defesa do devedor no âmbito do cumprimento de sentença, e sua desconsideração compromete a legalidade da atividade jurisdicional executiva.

Conquanto os
agravantes sustentem que a matéria teria sido enfrentada na decisão lançada sob o
id.
156511418, verifica-se que esse pronunciamento apenas determinou o bloqueio da quantia reconhecidamente devida e encaminhou os autos à contadoria judicial, sem qualquer deliberação expressa sobre o conteúdo da impugnação formulada.

Ressalte-se que a
manifestação
protocolada sob o
id.
278253392, não se limitou a objeções formais, mas trouxe fundamentos substanciais, a exemplo da alegação de ausência de liquidez quanto aos valores referentes aos denominados “juros de obra”, cuja apuração dependeria de liquidação específica, conforme reconhecido pelo próprio título executivo.

Alegou-se, ainda, excesso na execução dos valores devidos a título de danos materiais e morais. São temas que exigem prévia manifestação jurisdicional, sob pena de afronta ao devido processo legal.

Além disso, a
executada, inclusive,
opôs
embargos de declaração (
Primeira
Instância, Id. 278253391), arguindo omissão justamente quanto à análise da preliminar de iliquidez
, que, foram
, contudo, rejeitados com fundamentação genérica, sem enfrentamento da questão
suscitada, o que reforça a inexistência de decisão sobre o mérito da impugnação e, por conseguinte, o vício processual
.

Nesse contexto, a homologação dos cálculos, desconsiderando as alegações formuladas na impugnação, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, o que enseja a nulidade da decisão proferida pelo juízo de origem, por
error
in procedendo, razão pela qual a decisão monocrática deve ser mantida.

Registro, por fim, que a decisão monocrática ora agravada, já foi objeto de embargos de declaração, opostos pelos ora agravantes, nos quais se alegava a existência de omissão e erro material na decisão monocrática, ao fundamento de que a impugnação ao cumprimento de sentença já teria sido
apreciada
(
Id. 273230350)
.

Os embargos, contudo, foram rejeitados pela decisão de id. 273230350, ao fundamento de que “
não há nos autos prova inequívoca de que houve decisão expressa e definitiva rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença. A simples continuidade da execução pelo juízo de primeiro grau não comprova, por si só, que a impugnação tenha sido apreciada e julgada no mérito
”
.

Trata-se de pronunciamento claro e devidamente fundamentado, no qual se reconhece, de forma expressa, a ausência de decisão que tenha enfrentado as teses deduzidas na impugnação, bem como a inexistência de trânsito em julgado sobre essa matéria.

Desse modo, corrobora-se a
pertinência e a legalidade da decisão monocrática que, ao constatar o vício procedimental, anulou a homologação dos cálculos promovida sem prévia apreciação das alegações defensivas da parte executada.

Sobre a questão, colaciono os seguintes julgados desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PRETENSÃO PELO JUÍZO – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Incide em
error
in procedendo, a sentença que julga extinto o feito sem analisar a impugnação apresentada pela requerida, de modo que
deve-se
anular o ato em questão e retornar os autos ao juízo de origem para uma decisão reavaliada, assegurando a completa prestação
jurisdicional.(
TJ-MT - AC: 10008516820218110110, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO DE PENHORA FATURAMENTO DA
EMPRESA – PRETENSÃO DE INVALIDADE – MULTA APLICADA SOBRE CLÁUSULA CONTRATUAL INEXISTENTE – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ERROR IN PROCEDENDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –– RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL - NULIDADE DA DECISÃO - RECURSO PROVIDO.Caracterizado o
error
in procedendo pela ausência de análise da impugnação apresentada pela parte, em que se discute questões pertinentes ao cumprimento de sentença, a pretensão de discussão na esfera recursal resulta na supressão de instância com ofensa ao duplo grau de jurisdição.A decisão que determina penhora de valores em desfavor do executado sem apreciação de questões levada a efeito ao juízo de primeiro grau, torna-se passível de causar lesão e prejuízo irreparável, resultando na sua nulidade por erro de procedimento. É elementar para a validade do ato decisório, que este resolva todas as questões que as partes venham a submeter ao Juízo.Configurado, portanto, o
error
in procedendo, impõe-se a anulação do referido ato, e a consequente devolução dos autos ao juízo de origem, para que se profira nova decisão, com a correta e abrangente entrega da prestação jurisdicional.”(TJ-MT -
AI: 10141404920178110000 MT
, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/05/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2018)

Registre-se, por fim, que a decisão agravada não examinou o mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco implicou anulação do feito executivo. Limitou-se a restabelecer a ordem processual, determinando que a impugnação regularmente apresentada seja apreciada pelo juízo de origem antes da deflagração de atos executivos, providência que se impõe para assegurar a observância do contraditório, da ampla defesa e da regularidade procedimental.

Diante do exposto
, nego provimento
ao agravo interno, mantendo, na íntegra, a decisão monocrática impugnada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Preliminar de cerceamento de defesa

Os agravantes sustentam, em preliminar, a nulidade da decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento, ao argumento de que não foram previamente intimados para apresentar contrarrazões, o que, segundo alegam, teria violado os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa (art. 9o do CPC).

À luz do disposto no art. 932, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, é plenamente admissível que o relator profira decisão monocrática nos casos de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessas hipóteses, a oitiva prévia da parte contrária não constitui requisito de validade do pronunciamento judicial, desde que a decisão não introduza fundamento novo não debatido nos autos, nem implique prejuízo relevante ou irreparável à parte afetada
.

A decisão
monocrática
recorrida
limitou-se a reconhecer a nulidade da homologação dos cálculos, realizada sem a prévia análise da impugnação ao cumprimento de sentença
, matéria
estritamente processual, já suscitada pela parte recorrente desde a interposição do agravo de instrumento.

Importante frisar que a decisão monocrática não antecipou juízo de mérito nem impôs prejuízo à parte recorrida, mas apenas determinou o retorno dos autos à origem para que seja analisada a impugnação ao cumprimento de sentença. Trata-se de medida de natureza processual, destinada a assegurar a observância do devido processo legal.

Nessas circunstâncias, não se configura violação ao contraditório, tampouco decisão surpresa, porquanto a parte agravada poderá exercer amplamente seu direito de manifestação no juízo de primeiro grau, onde será oportunizada a análise contraditória da impugnação.

Assim, rejeito a preliminar.

2.Mérito

O presente agravo interno visa à reforma de decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Imobiliária e Construtora São José Ltda., para anular a decisão do juízo de origem que homologou cálculo pericial apresentado nos autos de cumprimento de sentença, sem apreciar previamente a impugnação apresentada pela executada.

A controvérsia posta nos autos consiste em definir se a ausência de pronunciamento judicial sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pela parte executada, inviabiliza a homologação dos cálculos apresentados e, por conseguinte, a adoção de medidas constritivas, como o bloqueio de valores via SISBAJUD, à luz das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da regularidade processual.

Nos termos do art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil, é dever do juízo apreciar a impugnação antes da deflagração de atos executivos, sobretudo quando a peça defensiva veicula matérias relevantes, como excesso de execução, inexigibilidade do título ou ausência de liquidez do valor cobrado. A impugnação, por sua natureza, constitui o principal instrumento de defesa do devedor no âmbito do cumprimento de sentença, e sua desconsideração compromete a legalidade da atividade jurisdicional executiva.

Conquanto os
agravantes sustentem que a matéria teria sido enfrentada na decisão lançada sob o
id.
156511418, verifica-se que esse pronunciamento apenas determinou o bloqueio da quantia reconhecidamente devida e encaminhou os autos à contadoria judicial, sem qualquer deliberação expressa sobre o conteúdo da impugnação formulada.

Ressalte-se que a
manifestação
protocolada sob o
id.
278253392, não se limitou a objeções formais, mas trouxe fundamentos substanciais, a exemplo da alegação de ausência de liquidez quanto aos valores referentes aos denominados “juros de obra”, cuja apuração dependeria de liquidação específica, conforme reconhecido pelo próprio título executivo.

Alegou-se, ainda, excesso na execução dos valores devidos a título de danos materiais e morais. São temas que exigem prévia manifestação jurisdicional, sob pena de afronta ao devido processo legal.

Além disso, a
executada, inclusive,
opôs
embargos de declaração (
Primeira
Instância, Id. 278253391), arguindo omissão justamente quanto à análise da preliminar de iliquidez
, que, foram
, contudo, rejeitados com fundamentação genérica, sem enfrentamento da questão
suscitada, o que reforça a inexistência de decisão sobre o mérito da impugnação e, por conseguinte, o vício processual
.

Nesse contexto, a homologação dos cálculos, desconsiderando as alegações formuladas na impugnação, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, o que enseja a nulidade da decisão proferida pelo juízo de origem, por
error
in procedendo, razão pela qual a decisão monocrática deve ser mantida.

Registro, por fim, que a decisão monocrática ora agravada, já foi objeto de embargos de declaração, opostos pelos ora agravantes, nos quais se alegava a existência de omissão e erro material na decisão monocrática, ao fundamento de que a impugnação ao cumprimento de sentença já teria sido
apreciada
(
Id. 273230350)
.

Os embargos, contudo, foram rejeitados pela decisão de id. 273230350, ao fundamento de que “
não há nos autos prova inequívoca de que houve decisão expressa e definitiva rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença. A simples continuidade da execução pelo juízo de primeiro grau não comprova, por si só, que a impugnação tenha sido apreciada e julgada no mérito
”
.

Trata-se de pronunciamento claro e devidamente fundamentado, no qual se reconhece, de forma expressa, a ausência de decisão que tenha enfrentado as teses deduzidas na impugnação, bem como a inexistência de trânsito em julgado sobre essa matéria.

Desse modo, corrobora-se a
pertinência e a legalidade da decisão monocrática que, ao constatar o vício procedimental, anulou a homologação dos cálculos promovida sem prévia apreciação das alegações defensivas da parte executada.

Sobre a questão, colaciono os seguintes julgados desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PRETENSÃO PELO JUÍZO – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Incide em
error
in procedendo, a sentença que julga extinto o feito sem analisar a impugnação apresentada pela requerida, de modo que
deve-se
anular o ato em questão e retornar os autos ao juízo de origem para uma decisão reavaliada, assegurando a completa prestação
jurisdicional.(
TJ-MT - AC: 10008516820218110110, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO DE PENHORA FATURAMENTO DA
EMPRESA – PRETENSÃO DE INVALIDADE – MULTA APLICADA SOBRE CLÁUSULA CONTRATUAL INEXISTENTE – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ERROR IN PROCEDENDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –– RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL - NULIDADE DA DECISÃO - RECURSO PROVIDO.Caracterizado o
error
in procedendo pela ausência de análise da impugnação apresentada pela parte, em que se discute questões pertinentes ao cumprimento de sentença, a pretensão de discussão na esfera recursal resulta na supressão de instância com ofensa ao duplo grau de jurisdição.A decisão que determina penhora de valores em desfavor do executado sem apreciação de questões levada a efeito ao juízo de primeiro grau, torna-se passível de causar lesão e prejuízo irreparável, resultando na sua nulidade por erro de procedimento. É elementar para a validade do ato decisório, que este resolva todas as questões que as partes venham a submeter ao Juízo.Configurado, portanto, o
error
in procedendo, impõe-se a anulação do referido ato, e a consequente devolução dos autos ao juízo de origem, para que se profira nova decisão, com a correta e abrangente entrega da prestação jurisdicional.”(TJ-MT -
AI: 10141404920178110000 MT
, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/05/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2018)

Registre-se, por fim, que a decisão agravada não examinou o mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco implicou anulação do feito executivo. Limitou-se a restabelecer a ordem processual, determinando que a impugnação regularmente apresentada seja apreciada pelo juízo de origem antes da deflagração de atos executivos, providência que se impõe para assegurar a observância do contraditório, da ampla defesa e da regularidade procedimental.

Diante do exposto
, nego provimento
ao agravo interno, mantendo, na íntegra, a decisão monocrática impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025